Tribunal: TJES
Processo: 0007793-46.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007793-46.2020.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TATIANA CERQUEIRA VASCONCELOS e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que, em sede de apelação cível, não conheceu do recurso por intempestividade.

2)
O agravante sustenta omissão quanto à análise da conexão processual com o processo nº 0009082-14.2020.8.08.0048 e defende a necessidade de julgamento conjunto e o aproveitamento do recurso interposto naquele feito, com fundamento nos princípios da economia processual e segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada conexão processual com outro feito, apesar do não conhecimento da apelação por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A admissibilidade recursal, notadamente a aferição da tempestividade, constitui etapa lógica e hierarquicamente anterior à análise de outras matérias processuais, inclusive as de ordem pública, como a conexão ou continência.

5)
Apelação interposta pelo Município considerada manifestamente intempestiva, pois protocolizada quase um ano após o término do prazo legal de trinta dias úteis previsto para a Fazenda Pública.

6)
A decisão agravada não apresenta omissão, uma vez que a questão da conexão não exigira manifestação do juízo diante da inadmissibilidade do recurso de apelação.

7)
A alegação de possível risco à uniformização jurisprudencial resta afastada, considerando que ambos os feitos estão sob relatoria do mesmo magistrado, o que assegura coerência decisória.

8)
O agravante não apresenta fundamento jurídico novo apto a infirmar a decisão agravada, que se manteve tecnicamente correta ao rejeitar os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição da tempestividade recursal precede e prejudica o exame de questões de mérito ou processuais, ainda que de ordem pública, como a conexão.

2. Não há omissão na decisão que rejeita embargos de declaração quando a matéria invocada, como a conexão, não se mostra necessária à fundamentação do juízo negativo de admissibilidade.

3. A reunião de processos por conexão não se impõe quando o recurso é inadmitido por intempestividade e inexiste risco de decisões conflitantes por estarem os feitos sob a mesma relatoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 1.003, § 5º; 1.009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
e
mbargos de declaração
por meio dos quais pretende,
Município de Serra
,

ver integrada a
decisão

monocrática que,
em sede de
apelação cível
,
não conheceu do recurso interposto
,
diante
da
intempestividade.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi
omissa
ao
não se manifestar sobre a alegação de conexão
entre o presente processo e o de nº
0009082-14.2020.8.08.0048
, questão que fora suscitada nos autos e que configura
matéria de ordem pública
, passível de conhecimento de ofício pelo juízo.

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, a decisão embargada
não conheceu do recurso
em razão da

intempestividade
, pois constatado que o prazo recursal de 30 dias úteis, assegurado à Fazenda Pública, teve início em
13/07/2023
e encerrou-se em
24/08/2023
, sendo que a interposição da apelação ocorreu apenas em
12/07/2024
, quase um ano após o término do prazo legal.

A par disso, a alegação de omissão quanto à conexão entre o presente processo e o de nº 0009082-14.2020.8.08.0048 não se sustenta, uma vez que a
análise dos pressupostos de admissibilidade recursal precede qualquer avaliação sobre a reunião de processos
. Isso porque, a
modificação da competência pressupõe a
admissibilidade
recursal
.

Além disso,
não há prejuízo à uniformização do julgamento
na hipótese
, na medida em que o apelo
nº 0009082-14.2020.8.08.0048
também
fo
ra
distribuído a
este
Relator
, garantindo coerência decisória e afastando qualquer risco de decisões conflitantes.

Diante desse panorama, inexiste omissão a ser suprida, pois
a matéria suscitada pelo embargante não exigia manifestação do juízo
, já que a decisão corretamente restringiu-se à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, sem qualquer necessidade de incursão em temas que dependiam, necessariamente, do conhecimento da apelação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e

a ele

nego
provimento.

Conforme se depreende, a tese sustentada pelo agravante, fundada na
suposta omissão da decisão agravada (ID 12295308) quanto à análise da conexão processual – arguida como matéria de ordem pública – com o processo nº 0009082-14.2020.8.08.0048, bem como na correlata necessidade de julgamento conjunto e aproveitamento do recurso interposto naquele feito
, não se sustenta, pois
a decisão hostilizada aplicou, com precisão técnica, o princípio fundamental da hierarquia dos pressupostos de admissibilidade recursal
.

Com efeito, a aferição da tempestividade, requisito extrínseco indispensável, precede logicamente o exame de questões outras, ainda que de ordem pública, como a conexão ou a continência.

Destarte, uma vez reconhecida a intempestividade manifesta da apelação (conforme decisão ID 11570835, cuja fundamentação permaneceu hígida após a rejeição dos embargos pela decisão ora agravada), resta prejudicada a análise de qualquer outra matéria processual ou de mérito veiculada naquele recurso inadmitido.

Ademais, a decisão agravada não incorreu no vício de omissão, porquanto a análise da conexão não constituía ponto sobre o qual devesse obrigatoriamente se pronunciar para fundamentar a rejeição dos embargos opostos contra o juízo negativo de admissibilidade da apelação intempestiva.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.